Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DA LIDE. COISA JULGADO. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. O fato de se haver reconhecido alguma das matérias do art. 337 do CPC, por si só, não afasta os ônus de sucumbência, sendo, portanto, cabível a condenação da parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda ao pagamento das custas e das despesas processuais, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma a retribuir o exercício profissional do advogado. Precedentes.
2. Em hipóteses em que a fixação da sucumbência alcance valores irrazoáveis, cumpre ao julgador arbitrar os honorários pelo critério de equidade (art. 85, § 8o, do CPC), de modo a evitar distorções de natureza remuneratória do advogado, evitando-se o seu aviltamento ou que sirvam de mecanismo para enriquecimento injusto e desproporcional, sendo que tal situação implique ofensa ao Tema 1076 do STJ. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo de incidência dos honorários sucumbenciais.